Tribunal: TJSP
Processo: 0071527-67.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de apuração de haveres c.c. cobrança e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O apelante, titular de 10% do capital social, foi excluído da sociedade, em 01/04/2004, por iniciativa dos apelados. Impugnada a regularidade da exclusão, não houve pedido de anulação do ato. Descabe perquirir sobre justa causa, procedimento ou motivos do desligamento.

Ementa:
Apelação. Ação de apuração de haveres c.c. cobrança e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O apelante, titular de 10% do capital social, foi excluído da sociedade, em 01/04/2004, por iniciativa dos apelados. Impugnada a regularidade da exclusão, não houve pedido de anulação do ato. Descabe perquirir sobre justa causa, procedimento ou motivos do desligamento. Data da exclusão extrajudicial como marco para a apuração dos haveres. Saneamento na vigência do CPC/73. Regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 333). Deferimento de perícia contábil, a cargo do apelante, sem recurso. Impossibilidade de adiamento da prova para a fase de liquidação. Ausente pedido dissolutório, a prova dos haveres constitui o cerne da demanda e deve ser produzida na fase de conhecimento. Inércia do apelante em recolher os honorários periciais. Preclusão da prova mantida em grau de recurso, com trânsito em julgado, por esta E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no julgamento do AI 0118332-09.2012.8.26.0000. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório. Inaplicabilidade do art. 1.009, § 1o, do CPC/15, para reanálise de temas sujeitos a recurso autônomo, sob a égide do CPC/73. Inviável rediscussão do valor dos honorários periciais, bem como se houve cerceamento de defesa ou era hipótese de redistribuição do encargo probante. Preclusa a prova pericial, incumbia ao apelante, "por documentos contábeis, apurar, ainda que de forma aproximada ou por estimativa, o valor da quota", nos termos do v. acórdão, no que não logrou êxito. Impugnação ao balanço patrimonial especial, levantado em 01/04/2004, pelos apelados, que concluiu pela ausência de haveres, mas de prejuízo partilhável, da ordem de R$ 4.028.593,86. Documento que, realmente, deve ser sopesado com cautela, observadas as ressalvas feitas pelos próprios auditores independentes subscritores. Todavia, à vista dos documentos contábeis juntados, deixou o apelante de estimar o valor dos haveres ou requerer a exibição de outros documentos necessários aos cálculos, sob pena de multa. É vedado transferir ao Judiciário providência de interesse da própria parte. Precedente jurisprudencial. Igualmente irrelevante a suposta venda da sociedade apelada a grupo estrangeiro no ano de 2007. Ausência de acréscimo decorrente de aviamento. Com o marco da apuração dos haveres na data da exclusão extrajudicial (01/04/2004), eventuais acréscimos patrimoniais posteriores não beneficiam o apelante. Na falta de prova segura do valor dos haveres do apelante, não há como impor aos apelados o pretendido pagamento. Danos morais não configurados. Depreende-se da prova oral que o motivo da desavença entre as partes não chegou a conhecimento público, nem de funcionários nem de outros integrantes do segmento de mercado das partes. O comunicado emitido em nome da sociedade apresenta cunho meramente informativo, ausente violação à honra, imagem ou credibilidade profissional do apelante. Honorários recursais indevidos. Arbitramento originário no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ALAOR ROBERTO DE FIGUEIREDO VEIGA, são
apelados CERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, EDISON DOS REIS, ALVARO DOS REIS
(ESPÓLIO), TÂNIA TEIXEIRA DOS REIS (INVENTARIANTE), MARCO
ANTONIO SAMPAIO DE CAMPOS e MARCELO LOPES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 2/9
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100
Apelante: Alaor Roberto de Figueiredo Veiga
Apelados: Cernet Tecnologia e Sistemas de Importação e
Exportação Ltda, Edison dos Reis, Alvaro dos Reis, Tânia
Teixeira dos Reis, Marco Antonio Sampaio de Campos e Marcelo
Lopes Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 16300
Apelação. Ação de apuração de haveres c.c. cobrança e
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. O apelante, titular de 10% do capital
social, foi excluído da sociedade, em 01/04/2004, por
iniciativa dos apelados. Impugnada a regularidade da
exclusão, não houve pedido de anulação do ato. Descabe
perquirir sobre justa causa, procedimento ou motivos do
desligamento. Data da exclusão extrajudicial como marco
para a apuração dos haveres. Saneamento na vigência do
CPC/73. Regra geral de distribuição do ônus da prova (art.
333). Deferimento de perícia contábil, a cargo do apelante,
sem recurso. Impossibilidade de adiamento da prova para a
fase de liquidação. Ausente pedido dissolutório, a prova
dos haveres constitui o cerne da demanda e deve ser
produzida na fase de conhecimento. Inércia do apelante em
recolher os honorários periciais. Preclusão da prova
mantida em grau de recurso, com trânsito em julgado, por
esta E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no
julgamento do AI 0118332-09.2012.8.26.0000. Apelante
que
não
se
desincumbiu
do
ônus
probatório.
Inaplicabilidade do art. 1.009, § 1o, do CPC/15, para
reanálise de temas sujeitos a recurso autônomo, sob a égide
do CPC/73. Inviável rediscussão do valor dos honorários
periciais, bem como se houve cerceamento de defesa ou era
hipótese de redistribuição do encargo probante. Preclusa a
prova pericial, incumbia ao apelante, “por documentos
contábeis, apurar, ainda que de forma aproximada ou por
estimativa, o valor da quota”, nos termos do v. acórdão, no
que não logrou êxito. Impugnação ao balanço patrimonial
especial, levantado em 01/04/2004, pelos apelados, que
concluiu pela ausência de haveres, mas de prejuízo
partilhável, da ordem de R$ 4.028.593,86. Documento que,
realmente, deve ser sopesado com cautela, observadas as
ressalvas feitas pelos próprios auditores independentes
subscritores. Todavia, à vista dos documentos contábeis
juntados, deixou o apelante de estimar o valor dos haveres
ou requerer a exibição de outros documentos necessários
aos cálculos, sob pena de multa. É vedado transferir ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 3/9
Judiciário providência de interesse da própria parte.
Precedente jurisprudencial. Igualmente irrelevante a
suposta venda da sociedade apelada a grupo estrangeiro no
ano de 2007. Ausência de acréscimo decorrente de
aviamento. Com o marco da apuração dos haveres na data
da
exclusão
extrajudicial
(01/04/2004),
eventuais
acréscimos patrimoniais posteriores não beneficiam o
apelante. Na falta de prova segura do valor dos haveres do
apelante, não há como impor aos apelados o pretendido
pagamento. Danos morais não configurados. Depreende-se
da prova oral que o motivo da desavença entre as partes
não chegou a conhecimento público, nem de funcionários
nem de outros integrantes do segmento de mercado das
partes. O comunicado emitido em nome da sociedade
apresenta cunho meramente informativo, ausente violação
à honra, imagem ou credibilidade profissional do apelante.
Honorários recursais indevidos. Arbitramento originário no
patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Alaor Roberto de
Figueiredo Veiga, contra a r. sentença de fls. 797/802, cujo relatório
é adotado, que julgou improcedente a ação de apuração de haveres
c.c. cobrança e indenização por danos morais movida em face de
Cernet Tecnologia e Sistemas de Importação e Exportação Ltda. (e
outros), fazendo-o nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos. Em razão da sucumbência e por força
do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do Código de Processo
Civil, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários ao advogado de cada vencedor que fixo em 20% sobre o
valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do
artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros
delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do
Código de Processo Civil”.
Apela o autor (fls. 806/813), sustentando, em síntese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 4/9
que: foi injustamente excluído da sociedade, sem chance de defesa
ou pagamento dos respectivos haveres, e ainda teve maculada sua
honra, perante o mercado, pelo envio de comunicado pelos apelados;
a preclusão da prova pericial, por si só, não justifica a improcedência
da demanda; o valor dos honorários periciais, estimados em R$
79.898,00, obstaculizou seu acesso à Justiça, cerceando seu direito
de defesa; requereu o adiamento da perícia para a fase de liquidação
de sentença, porém sem sucesso; além do crédito derivado das
quotas sociais, faz jus ao pagamento de valor proporcional ao
aviamento; apesar de ter juntado laudo extrajudicial, não houve
sequer uma tentativa de apuração do valor devido, ainda que de
forma aproximada, como sugerido no v. acórdão; o suspeito
balancete especial, unilateralmente apresentado pelos apelados, com
apuração de prejuízo da ordem de quatro milhões de reais, foi
integralmente aceito pelo Juízo de origem; houve um acréscimo
inerente ao aviamento decorrente da venda da sociedade apelada, em
2007, para a Mundial Westcon, pelo valor de US$ 4,65 milhões de
dólares americanos; de acordo com sua participação societária
(10%), teria direito a US$ 316 mil dólares americanos; o ônus da
prova deveria ter sido redistribuído entre as partes, pois como foi
arbitrariamente excluído da sociedade, não dispõe de meios para
provar seu crédito; o Juízo deveria ter compelido os apelados a
apresentar os documentos contábeis da empresa, pois têm melhores
condições de fazê-lo; o desconhecimento das exatas acusações
contra si dirigidas, bem como a ausência de prazo para defesa
regular, ensejam dano moral indenizável; os apelados tornaram
pública odiosa suspeita sobre sua confiabilidade profissional; sua
expulsão foi ilegal e extrapolou o exercício regular de qualquer direito
pelos apelados; o dano à sua imagem merece ser reparado; dedicou
sete anos de sua vida à sociedade, que, posteriormente, o excluiu
sem justa causa, sem pagamento e sob acusações infundadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 5/9
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 822/825).
Em atenção à decisão de fls. 833/835, o apelante
providenciou a complementação do preparo recursal (fls. 838/840).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos, verifica-se que o sócio
apelante, titular de 10% do capital social (fls. 27), foi excluído da
sociedade limitada, em 01/04/2004, por iniciativa dos demais sócios
apelados (fls. 32/34).
Embora o apelante impugne a regularidade da referida
exclusão, não pediu a anulação do ato, limitando-se a requerer a
apuração de seus haveres, com a fixação de data para o respectivo
pagamento, bem como indenização por danos morais (fls. 10).
Assim, não cabe perquirir se houve justa causa para
tal desligamento, tampouco analisar os procedimentos adotados ou
os motivos invocados para a exclusão do apelante, fixado o marco
para a apuração dos haveres em 01/04/2004, ausente controvérsia
quanto ao ponto.
Pois bem, saneado o feito na vigência do CPC/73 (fls.
399 e 421), seguiu-se a regra geral de distribuição do ônus da prova
(art. 333), com deferimento de perícia técnica contábil, a cargo do
apelante (fls. 446), que não apresentou oportuna insurgência
recursal.
Estimados os honorários periciais (fls. 428/433 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 6/9
452/458), o apelante postulou o adiamento da referida prova para a
fase de liquidação (fls. 469/470), o que foi corretamente indeferido
(fls. 472).
De fato, quando a ação é de dissolução societária c.c.
com apuração de haveres, admite-se, em determinados casos, a
postergação da perícia para a fase de liquidação do julgado. In casu,
contudo, não houve pedido dissolutório, de modo que a prova dos
haveres constitui objeto central da demanda e deve ser produzida na
fase de conhecimento, não de liquidação.
Ocorre que, ante a inércia do apelante em recolher os
honorários periciais, sobreveio o decreto de preclusão da prova (475),
mantido em grau de recurso (fls. 582/584), com trânsito em julgado
(fls. 586), nos seguintes termos:
“Não há o que a Câmara possa produzir para remediar a
correta incidência do art. 473, do CPC. O recorrente não é
destinatário da Lei 1060/50 e não poderia suscitar
impossibilidade ou quiçá dificuldade de responder pelo
encargo salarial sem provar o momento de crise financeira
que alega estar vivenciando, de sorte que o Juízo não
poderia solucionar o impasse de outro modo senão
declarando a preclusão da prova pericial. Lamenta-se o
resultado que, no fundo, prejudica a maneira eficaz e
tradicional de serem apurados os haveres, embora não se
descarta a possibilidade de, por documentos contábeis,
apurar, ainda que de forma aproximada ou por estimativa, o
valor da quota. Perícia, contudo, está descartada porque o
autor, maior interessado e responsável pelos ônus do ato
(art. 33, do CPC) não se dispõe a providenciar o necessário
para que a providência tenha regular desenvolvimento.
O recorrente suscita, agora, valor exorbitante da perícia.
Porém e pela documentação que o próprio impugnante
apresente não houve, previamente, questionamento sobre a
expressão financeira que o perito justificou com diversos
itens de pesquisa, avaliação, classificado como de “extrema
complexidade” (fls. 81). Não é permitido, nesse instante e
sem que o recorrente demonstre um mínimo de propósito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 7/9
colaboração (por exemplo, com proposta de parcelamento ou
de adiantamento de uma parte do valor) reduzir o valor e ou
obrigar que o perito trabalhe de forma gratuita e sem
garantia de remuneração efetiva.”
Destarte,
conclui-se
que
o
apelante
não
se
desincumbiu de seu ônus probatório, inaplicável o disposto no art.
1.009, § 1o, do CPC/15, para reanálise de temas que deveriam ter
sido objeto de insurgência recursal oportuna, sob a égide do Diploma
Processual anterior.
Em outras palavras, não cabe aqui rediscutir a
proporcionalidade do valor dos honorários periciais estimados,
tampouco se houve cerceamento de defesa ou era hipótese de
redistribuição do encargo probante.
Com efeito, preclusa a prova pericial, restaria ao
apelante, subsidiariamente, “a possibilidade de, por documentos
contábeis, apurar, ainda que de forma aproximada ou por estimativa,
o valor da quota” (fls. 584), no que também não logrou êxito.
Na
verdade,
o
apelante
impugnou
o
balanço
patrimonial especial levantado em 01/04/2004 (fls. 151/170), pelos
apelados, que concluía pela ausência de haveres, mas de prejuízo
partilhável, da ordem de R$ 4.028.593,86.
Realmente, referido documento deve ser sopesado com
cautela, visto que os próprios auditores independentes que o
subscreveram assinalaram que:
“Por ter sido realizado em base de testes, não cobrindo,
portanto, a totalidade das operações realizadas pela
empresa em seu dia-a-dia, este relatório não impede o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 8/9
surgimento
de
eventuais
outras
contingências
ou
irregularidade além daquelas aqui registradas, muito
embora envidamos todos os esforços no sentido de
identificar e quantificar aquelas que julgamos de maior
materialidade.
Reiteramos que nossos trabalhos foram parcialmente
prejudicados pelo fato da sociedade não possuir um sistema
de controle interno seguro e eficiente.” (fls. 157)
Todavia, à vista dos documentos contábeis de fls.
171/212, deixou o apelante de estimar o valor que entendia devido a
título de haveres. Tampouco postulou a exibição, sob pena de multa,
de outros documentos eventualmente necessários à elaboração dos
cálculos, sendo vedado transferir ao Judiciário providência de
interesse da própria parte. Nesse sentido, confira-se:
Dissolução parcial de sociedade Apuração de haveres
Laudo pericial bem elaborado e fundamentado Ausência
de haveres em favor do apelante Resultado negativo -
Incabível a transferência dos ônus atinentes à produção de
provas ao Poder Judiciário Ônus da parte Impugnações
genéricas - Falta de qualquer respaldo probatório -
Indeferimento da quebra de sigilo bancário Ausência dos
requisitos necessários
Situação de excepcionalidade
descaracterizada

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006344-11.2015.8.26.0048;
Relator: Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Atibaia - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2019; Data de Registro:
01/02/2019)
Igualmente irrelevante é a suposta venda da sociedade
apelada a grupo estrangeiro no ano de 2007 (fls. 604/647), não
havendo que se falar em acréscimo decorrente de aviamento. Isso
porque, como dito, o marco para a apuração de eventuais haveres
em favor do apelante é a data da exclusão extrajudicial
(01/04/2004), não se lhe aproveitando eventuais acréscimos
patrimoniais posteriores à referida data.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0071527-67.2004.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 16300 - 9/9
Em suma, ausente prova segura do valor dos haveres
do apelante, não há como impor aos apelados o pretendido
pagamento.
Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à
condenação em danos morais.
A prova oral colhida em Juízo deixou claro que o
motivo da desavença entre as partes não chegou a conhecimento
público, nem de funcionários nem de outros integrantes do segmento
de mercado das partes. A seu turno, o comunicado de fls. 37
apresenta cunho meramente informativo, ausente violação à honra,
imagem ou credibilidade profissional do apelante.
No mais, descabe falar em honorários recursais diante
do arbitramento originário no patamar máximo de 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator